Tribunal: TJBA
Processo: 8181358-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181358-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Advogado(s): MAYARA BRITO DE CASTRO APELADO: CAROLINE ARAUJO FERREIRA SANTOS Advogado(s):PALOMA FERRAZ DE JESUS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. PRÁTICAS ABUSIVAS. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, para declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços, determinar a restituição dos valores pagos e fixar indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A parte ré sustenta regularidade contratual, ausência de danos e má-fé da autora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se houve efetiva prestação dos serviços contratados; (ii) apurar se a publicidade veiculada pela apelante configurou propaganda enganosa; (iii) examinar a ocorrência de danos materiais e morais; (iv) analisar a improcedência do pedido contraposto e da alegação de litigância de má-fé da autora. III. Razões de decidir 3. Demonstrada publicidade enganosa que prometia redução de parcelas em até 80%, induzindo a consumidora a acreditar na automática quitação de sua dívida, em violação ao art. 37, § 1º, do CDC. 4. Comprovada retenção integral de R$15.730,00 pagos pela consumidora sem repasse ao banco credor, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço e prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 5. A cláusula contratual que proibia contato direto com o banco credor revela-se abusiva, por restringir direito fundamental de informação. 6. A alegação de ausência de prova dos danos morais não subsiste, diante da vulnerabilidade da consumidora, portadora de grave enfermidade e exposta a risco de inadimplência crescente, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC. 7. Improcedência do pedido contraposto e da imputação de litigância de má-fé, pois a má-fé decorreu da conduta da própria apelante. 8. Sentença acertada ao declarar a nulidade contratual, determinar devolução de valores e condenar ao pagamento de indenização moral. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de prestação de serviços baseado em publicidade enganosa que promete redução expressiva de parcelas de financiamento sem respaldo real, configurando prática abusiva. 2. A retenção indevida de valores pagos pelo consumidor, sem repasse ao credor original, caracteriza falha grave na prestação de serviços e gera dever de indenizar. 3. É abusiva a cláusula que restringe o consumidor de manter contato direto com a instituição financeira credora, por colocá-lo em desvantagem exagerada.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 166, II; CDC, arts. 6º, VIII; 37, § 1º; 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ACP nº 0713259-91.2020.8.07.0020, Pleno, j. 2023; TJGO, Apelação Cível nº 5122738-19.2020.8.09.0149, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 17.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8181358-98.2024.8.05.0001, tendo como Apelante a NG3 Salvador Consultoria e Serviços Administrativos Ltda e Apelada Caroline Araújo Ferreira Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator